Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-82.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-82.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA BENEDITA GONCALVES NETO - CPF: 362.389.881-34 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA BENEDITA GONCALVES NETO - CPF: 362.389.881-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTOR AFIRMA TER REALIZADO EMPRESTIMO CONSIGNADO E QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DE CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU COMPROVANTE DE DEPÓSITO – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO A EXISTÊNCIA O CERCEAMENTO DE DEFESA JÁ QUE A PROVA TESTEMUNHAL FOI INDEFERIDA – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O princípio do livre convencimento motivado do julgador, consubstanciado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que, estando o magistrado convencido da verdade dos fatos, torna-se desnecessária a produção de provas que não exerceriam influência no deslinde da controvérsia.

II - O magistrado pode indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, com esteio no art. 370, parágrafo único, do mesmo Diploma, o que certamente é a hipótese dos autos, já que a questão em analise é meramente contratual.

III – Nos termos do art. 373, I e II do CPC, competia à instituição bancária requerida/apelante, demonstrar através da exibição de contrato e do comprovante de pagamento, a existência do seu lastro jurídico contratual com a parte requerente/apelada.

IV – Inexistindo provas da relação contratual, correta a sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A em face da sentença referente ao processo no 1002800-82.2021.8.11.0028 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por ANA BENEDITA GONCALVES NETO, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que é aposentada e teria contratado um empréstimo de R$ 264,86 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Contudo, foi lançado em seu benefício um empréstimo de R$ 2.534,71 o qual a requerente afirma não ter contratado.

Citada, a instituição bancária requerida apresentou contestação alegando tratar-se de renegociação de divida, bem como que não houve pretensão resistida.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso percebendo a ausência de contrato e do comprovante do deposito, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

'A ação é composta por matéria de direito, portanto, desnecessária a realização da audiência para verificar o direito alegado pela parte demandante.

Aliado a isso, este juízo já possui entendimento firmado quanto ao objeto da ação, tendo em vista que existem outras ações idênticas em trâmite, nas quais já foi proferido julgamento de mérito.

O pedido de prova oral para a oitiva do autor não influenciaria no conjunto probatório constituído nos autos, principalmente pelo fato de que este seria ouvido tão somente como informante, por ser o maior interessado na ação.

Sendo o juiz o destinatário da prova, desnecessária a oitiva de testemunha para a análise do mérito da ação, uma vez que o autor insurge contra empréstimo supostamente não contratado.

Com tais considerações, REJEITO a alegação e passo ao julgamento antecipado da lide.

(...)

Razão assiste a requerente.

Isto porque em sede de contestação, a requerida não desconstituiu satisfatoriamente os fatos narrados pela autora.

Afirma que se trata de renegociação de dívida, contudo, ausente a prova do alegado.

Isso porque, não consta comprovante de TED no valor supostamente contratado, qual seja, R$ 2.534,71.

Assim, o banco requerido não apresentou prova de que tenha emprestado o referido valor a requerente.

Não houve a juntada de nenhum termo de contratação, áudio ou autorização de operação do empréstimo de R$ 2.534,71.

Ausente ainda a prova de que os valores referentes aos supostos empréstimos foram depositados ou não na conta da requerente, pois a contestação veio desacompanhada de provas.

Dessa forma, resta cabalmente evidenciado nos autos que a Requerente foi cobrada por dívida que não contraiu.

(...)

Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL a fim de que seja excluída a cobrança dos valores objeto do presente feito, DECLARAR a inexistência do empréstimo no valor de R$ 2.534,71 e ADEQUAR as parcelas ao empréstimo de R$ 264,86, bem como CONDENAR o requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A a reembolsar a parte reclamante EM DOBRO do que pagou indevidamente, devendo tais valores serem corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do início do desconto e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil e CONDENAR ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da súmula no 362 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% a partir da sentença. AUTORIZO desde já a compensação.

Oficie-se o INSS acerca da presente sentença.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.'

Irresignado com a sentença, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que houve cerceamento de defesa já que foi negada a realização de prova testemunhal; (ii) requereu o provimento do recurso, e retorno dos autos a origem para a realização da oitiva requerida.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A em face da sentença referente ao processo no 1002800-82.2021.8.11.0028 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por ANA BENEDITA GONCALVES NETO, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Pois bem.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa, tendo em vista que teve negado o seu pedido de oitiva testemunhal.

Inicialmente esclareço que a parte recorrente não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrida.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de que teria contratado um empréstimo de R$ 264,86 (duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Contudo, foi lançado em seu benefício um empréstimo de R$ 2.534,71 o qual afirma não ter contratado.

Incialmente, esclareço que a matéria em discussão é meramente de direito,

Nesse sentido, friso que restou devidamente esclarecido pelo Juiz de piso que:

'DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

A ação é composta por matéria de direito, portanto, desnecessária a realização da audiência para verificar o direito alegado pela parte demandante.

Aliado a isso, este juízo já possui entendimento firmado quanto ao objeto da ação, tendo em vista que existem outras ações idênticas em trâmite, nas quais já foi proferido julgamento de mérito.

O pedido de prova oral para a oitiva do autor não influenciaria no conjunto probatório constituído nos autos, principalmente pelo fato de que este seria ouvido tão somente como informante, por ser o maior interessado na ação.

Sendo o juiz o destinatário da prova, desnecessária a oitiva de testemunha para a análise do mérito da ação, uma vez que o autor insurge contra empréstimo supostamente não contratado.

Com tais considerações, REJEITO a alegação e passo ao julgamento antecipado da lide.'

Assim, tratar-se o caso de matéria eminentemente de direito, tornando desnecessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte recorrente.

Ademais, comungo do entendimento de que o pedido de prova oral para a oitiva do autora/apalada, não influenciaria no conjunto probatório constituído nos autos.

Dessa forma, tratando-se de matéria unicamente de direito, é havendo o Juiz de piso se manifestado nesse sentido, resta evidente que não houve cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTESTAÇÃO DISSOCIADA DA TESE INICIAL – REVELIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ocorre a revelia quando a contestação é apresentada tempestivamente, mas não impugna os fatos narrados na peça exordial.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário, conforme art. 370 do CPC e os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional. E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado da lide. (TJMT, RAI 1015595-10.2021.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 20/10/2021).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso em análise, o douto juízo de primeiro grau não incorreu em cerceamento de defesa, consistente no julgamento antecipado no sentido da improcedência da ação por falta de provas, porquanto, compulsando os autos, conclui-se que o magistrado a quo, no momento em que proferiu a sentença, já tinha diante de si elementos suficientes ao deslinde da controvérsia judicial, no caso, em desfavor da parte ré.

2. O fato de a ré ter pleitado a produção de prova testemunhal não implica, por si só, a nulidade da sentença que julga antecipadamente a lide, na medida em que, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador considera o feito devidamente instruído, considerando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão do feito por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente. Como sabido, o juiz é o destinatário principal das provas no processo, cabendo a ele a análise de sua pertinência para a comprovação dos fatos controversos, bem como de seu peso para o deslinde da questão. Precedentes. (TJES, RAC 0024608-36.2015.8.08.0035, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, JULGADO EM 01/10/2019)

Isto posto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11o majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023